Tribunal: TJSP
Processo: 3010909-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Condenação ao pagamento de honorários de advogado em sucumbência. Solidariedade. Impossibilidade de rateio com cobrança equivalente a cada um dos coexecutados. Observância aos termos do art. 87, §1o, do Código de Processo Civil. Sentença que não estabeleceu individualização com rateio. Solidariedade que decorre do comando legal. Decisão

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Condenação ao pagamento de honorários de advogado em sucumbência. Solidariedade. Impossibilidade de rateio com cobrança equivalente a cada um dos coexecutados. Observância aos termos do art. 87, §1o, do Código de Processo Civil. Sentença que não estabeleceu individualização com rateio. Solidariedade que decorre do comando legal. Decisão proferida pelo Juízo 'a quo' que deve ser mantida. Precedentes. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte executada que é improvido.